Tribunal: STF
Processo: RE 94952
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-30
Data de publicação: 1982-04-30

Ementa:
Processo criminal. Falta de curador no interrogatório do réu menor, a que, no entanto, esteve presente advogado constituído. oferecimento de defesa previa e assistência durante a instrução, por seus advogados. Ausência de prejuízo. Nulidade rejeitada. Segundo a Súmula 352 - "não é nulo o processo penal por falta de nomeação de curador ao réu menor que teve a assistência de defensor dativo". É oportuno esclarecer que se o defensor dativo supre a falta de curador, por certo, e com maior razão, devera supri-la o defensor constituído. O verbete da Súmula 352 e abrangente da assistência de defensor, dativo ou constituído. Aliás, no acórdão que serviu de base a mencionada Súmula o paciente teve defensor constituído (RHC 39.640, relatado pelo sr. Ministro Pedro Chaves).
Recurso extraordinário a que se nega provimento.